Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ELEIÇÃO DE CORPO DIRIGENTE DE ASSOCIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. INOCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO DE NORMAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO.

1. As associações se regem por regras cogentes do Código Civil e pelos seus estatutos, que devem discriminar o procedimento pelos quais seus dirigentes serão eleitos.

2. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe a quem alega o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

3. Observada as normas distritais que estabeleceram medidas restritivas de saúde pública para combate da pandemia de COVID-19, porquanto adotadas suficientes providências preventivas em vista da proteção dos associados, e ausente a demonstração do aventado descumprimento de normas legais e estatutárias, não procede a alegação de ocorrência de irregularidades no processo eleitoral e na assembleia que elegeu o corpo dirigente da associação requerida.

4. Recurso improvido.